Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em razão da inércia da parte, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Se a peça vestibular está em desordem e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual, economia processual, primazia do julgamento de mérito e cooperação não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte sucessivas oportunidades para se manifestar.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.